Tribunal: TJDFT
Processo: 0721458-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721458-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS PAULO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Vistos etc. Pleiteia o agravante o benefício da gratuidade de justiça, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal. No entanto, devem ser trazidos elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica do agravante, nos termos do que preconiza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Vale salientar que não há, no processo originário, qualquer informação acerca da atividade profissional exercida pelo agravante. Outrossim, embora afirme apresentar declaração de hipossuficiência, esta não consta dos presentes autos. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos comprobatórios da necessidade da gratuidade de justiça, em especial, a declaração de hipossuficiência econômica, cópia da CTPS ou do contracheque atualizado, dos três últimos extratos de todas as contas bancárias (corrente e poupança) que possui, declaração de imposto de renda atualizada e faturas atuais contendo os gastos discriminados com cartão de crédito, bem como comprovantes das demais despesas ordinárias; ou, se assim optar, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora